Tribunal: STF
Processo: Rcl 72318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão que havia indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno contra a decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário (Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100), com a consequente determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda e suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 372.



    Inicialmente, a parte agravante alega afronta ao princípio do contraditório, vez que provida a presente ação sem prévia intimação da autoridade reclamada e do terceiro interessado.



    Sustenta, no mais, que a decisão agravada merece ser reformada haja vista a ausência de estrita aderência entre a decisão paradigma e a tese veiculada nesta ação, bem como em razão do ato reclamado ser anterior a decisão supostamente afrontada e envolver questão processual preclusa.



    Nesse sentido, aponta que 



    “O reclamante pretende a suspensão de exigibilidade de seus créditos, após revogada liminar que lhe deferia tal direito. Já a decisão invocada limita-se a determinar a suspensão dos processos sobre o tema, decisão que não altera a exigibilidade, em geral, dos créditos tributários debatidos nos processos em curso. Assim, evidencia-se a falta de estrita aderência entre a decisão proferida pelo STF e a tese veiculada na reclamação.”



    Por outro lado, cita a jurisprudência do STF, no sentido de que não há de se falar em descumprimento de decisão judicial se o ato reclamado é anterior ao paradigma invocado.



    Defende que a revogação da liminar que suspendia a exigibilidade dos créditos da parte reclamante é questão preclusa nos autos originais, tendo em vista o lapso temporal entre a decisão que denegou pedido de reconsideração e o ajuizamento desta ação.



    Assevera a impossibilidade da ação reclamatória constitucional se fundamentar em afronta aos motivos determinantes da decisão paradigma.



    Aduz que, no presente caso, não houve o descumprimento da ordem exarada por esta Suprema Corte, uma vez que o ato reclamado, não obstante negar o pedido de reconsideração da decisão que revogou o efeito suspensivo de exigibilidade dos créditos tributários, determinou a suspensão do processo original. Em assim sendo, independentemente da exigibilidade dos créditos estar suspensa ou não, foi determinada a paralisação do processo original, o que afasta qualquer afronta que justifique a procedência da ação, e demonstra a irrelevância do fato do pedido de reconsideração ter sido negado em momento posterior à decisão de suspensão nacional dos processos sobre o Tema nº 372/RG.



    Por fim, e de forma subsidiária, requer que a abrangência temporal da decisão agravada, seja expressamente limitada para alcançar apenas créditos anteriores à vigência da Lei nº 12.973/2014, em atenção aos estritos limites da questão controvertida no Tema nº 372 da repercussão geral.



    Decido.



    Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, previamente à decisão monocrática de procedência, pois, conforme assentado na decisão agravada, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. 



    Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    No mais, na decisão ora agravada, consignei que uma das razões para a decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes sobre o Tema nº 372/RG, foi justamente conferir segurança jurídica às instituições financeiras, haja vista os vultosos valores envolvidos e a possibilidade de incidência de multa de mora. Transcrevo trecho da referida decisão:



    “Inicialmente, é importante registrar que, no âmbito do Tema nº 372, RE nº 609.096/RS, determinei, em 30/8/24, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre esse tema e tramitem no território nacional (DJe de 2/9/24). Vale lembrar que assim o decidi considerando que foram opostos dois embargos de declaração contra a decisão tomada pela Corte no julgamento do mérito do referido tema, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão. Na mesma ocasião, registrei que o julgamento de tais embargos de declaração poderá refletir no exame dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema. Em seguida, ressaltei que a suspensão em comento evitaria a multiplicação de decisões conflitantes com o que a Corte possa vir a decidir no julgamento daqueles embargos de declaração. E enfatizei, de maneira inequívoca, que diversas instituições financeiras tinham decisões favoráveis a elas e que, com a imediata aplicação do Tema nº 372, passariam a ser obrigadas a recolher valores verdadeiramente astronômicos em curto espaço de tempo.



    Em síntese, é evidente que uma das razões de decidir foi justamente conferir segurança jurídica às instituições financeiras que vinham sendo protegidas por decisões favoráveis a elas.



    (...)



    Em relação ao presente caso concreto, verifica-se que a discussão colocada nos autos originais está enquadrada no Tema nº 372. Como bem relatado pela reclamante, ela interpôs recurso extraordinário versando sobre o assunto contra o acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu pela incidência do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras da autora. O apelo extremo ficou sobrestado nesse Tribunal justamente em razão do Tema nº 372. Nos autos da Ação Cautelar Incidental nº 0011877-29.2011.4.03.0000, a ora reclamante obteve decisão favorável ao efeito suspensivo ao recurso extraordinário em questão.



    Ocorre que, após o julgamento do mérito do Tema nº 372, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao citado recurso extraordinário, sob o argumento de que, na parte que interessa, o acórdão recorrido estaria em harmonia com a tese fixada para tal tema (e-doc. 19, fl. 143/147). Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a ora reclamante interpôs agravo interno. O pedido de concessão de efeito suspensivo a esse agravo interno, formulado no âmbito de tutela de urgência incidental, foi indeferido em decisão de 27/8/24 (e-doc. 20, fl. 36/37).



    Evidentemente considerando o fato novo consistente naquela determinação de suspensão nacional, a ora reclamante atravessou, nos autos originais e perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pedido de reconsideração da decisão de 27/8/24. Contudo, a Vice-Presidência daquela Corte, em decisão de 5/9/24, entendeu que a determinação de suspensão nacional não afetaria as decisões já proferidas. Manteve a decisão impugnada e, no mesmo ato, determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão a ser proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema nº 372.



    Pois bem. É certo que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a decisão de negativa de efeito suspensivo ao agravo interno contra aquela decisão foram proferidas anteriormente à determinação da suspensão nacional acima comentada. Contudo, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da negativa de atribuição de efeito suspensivo ao citado agravo interno foi proferida, reitere-se, em 5/9/24, quando já havia a determinação da suspensão nacional (decisão proferida em 30/8/24, DJe de 2/9/24).



    Ao deixar de exercer o juízo de reconsideração, ofendeu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na aludida determinação de suspensão nacional. Não é demais lembrar que uma das razões de decidir invocada nessa determinação foi justamente conferir segurança jurídica às instituições financeiras que vinham sendo protegidas por decisões favoráveis a elas.



    Paralelamente a isso, destaco (tal como o fez a ora reclamante) que a causa debatida no Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100, a qual deu origem à presente reclamação, foi citada como exemplo pelo Banco Santander (Brasil) S/A no pedido de suspensão nacional nos autos do Tema nº 372, o qual, repita-se, foi deferido. Essa era, precisamente, uma das causas em que, como indiquei na determinação da suspensão nacional, “diversas instituições financeiras que tiveram decisões favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a recolher valores astronômicos em um curto espaço de tempo, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2° da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora”. Nesse contexto, insta repetir que, no tocante à presente causa, os “valores cuja exigibilidade estava suspensa sem o acréscimo de multa moratória (...) somam mais de R$ 1 bilhão”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para, ao cabo, cassar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100), com a consequente determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda, nos termos do art. 151, inciso V, e suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 372.”



    Assim, em atenção à segurança jurídica e às questões sensíveis que envolvem a presente controvérsia, reitero o descumprimento da decisão paradigma e a manutenção da procedência da presente reclamatória.



    Quanto ao pedido subsidiário de limitação da abrangência temporal da decisão agravada, entendo ter razão a parte agravante.



    Ante o exposto, acolho o pedido subsidiário, e dou parcial provimento ao agravo regimental para assentar que a suspensão da exigibilidade determinada na decisão agravada alcança apenas créditos anteriores à vigência da Lei nº 12.973/2014, em atenção aos limites da questão controvertida no Tema nº 372 da repercussão geral.



    Fica, no mais, mantida a decisão agravada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente